Tribunal: TJSP
Processo: 1004239-89.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, anotada a concessão da benesse da gratuidade – artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1004239-89.2016.8.26.0577; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT – acidente ocorrido ao depois da edição da Lei n. 11.945/09 – indenização devida de acordo com o grau de incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 – exegese da Súmula n. 474 do c. STJ – laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade parcial

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT – acidente ocorrido ao depois da edição da Lei n. 11.945/09 – indenização devida de acordo com o grau de incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 – exegese da Súmula n. 474 do c. STJ – laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade parcial incompleta do tornozelo esquerdo (25%), de repercussão intensa (75%), no equivalente a 18,75% do patamar máximo indenizatório – pagamento administrativo em volume superior (25%) – complementação indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, anotada a concessão da benesse da gratuidade – artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil.